Tribunal: STF
Processo: RHC 199162
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.02, p. 124) impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
          “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO. EXAME INDIRETO. PROVA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES QUINTA E SEXTA TURMA DESTA CORTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - A ausência de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Quinta Turma, Ministro Ribeiro Dantas, DJe 25/6/2018). III - In casu, inexiste constrangimento legal a ser sanado, uma vez que a Corte a quo, consignou que o rompimento de obstáculo teria sido comprovado pelo laudo indireto, em consonância com o entendimento jurisprudencial, in verbis: "de acordo com o laudo pericial de fls. 53-5. feito de forma indireta, apurou-se que, "segundo o material enviado a exame, houve arrombamento (rompimento de obstáculo) da grade e janela da residência (modus operandi): força física e instrumento sólido." Agravo regimental desprovido.” (eDOC.02, p. 114)
    Busca-se em suma a reforma na dosimetria da pena, a fim de afastar a incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo, pois “tratando-se de crime que deixa vestígios, como é o caso do furto mediante rompimento, imprescindível a realização do exame pericial, contemporâneo, para a cabal comprovação da pretensa qualificadora.”
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 14 de abril de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente